Tribunal: TJES
Processo: 5004254-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004254-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO POSTO PLANALTO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004254-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
AUTO POSTO PLANALTO LTDA.

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA SISBAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. DESNECESSIDADE. IMPENHORABILIDADE DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE A PESSOAS JURÍDICAS. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. - A utilização do sistema SISBAJUD para a penhora online de bens não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.112.943/MA), consolidou o entendimento de que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, não há exigência de esgotamento de diligências extrajudiciais para a utilização de sistemas eletrônicos de penhora, como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, entendimento aplicável ao SISBAJUD.

2. - A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015, referente a valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos, destina-se exclusivamente a pessoas físicas, visando à proteção do mínimo existencial, não se estendendo às pessoas jurídicas.

3. -
O ajuizamento da execução fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada do Fisco, nos termos do art. 141 do CTN, sendo inviável a extinção de ofício pelo Poder Judiciário com fundamento na ausência de interesse de agir em razão do valor do débito, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 452).

4. -
A demora na efetivação da penhora online pode resultar na ineficácia da execução fiscal e no comprometimento da arrecadação tributária, essencial para a manutenção das atividades estatais.

5. -Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 24 de março

de 202
5
.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, .

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004254-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
AUTO POSTO PLANALTO LTDA.

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp nº 1.112.943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas de diligências coercitivas e expropriatórias, a fim de satisfazer o crédito perseguido, como é o caso do SISBAJUD. Ilustrando:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.”

(STJ - REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Inicialmente, quanto à violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração, o fazendo de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. No mais, discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente. 3. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que "[...] a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". O entendimento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud. 4. Recurso Especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp 1695998/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

Este Egrégio Tribunal vem
replicando tal
entendimento:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. BACENJUD. RENAJUD. EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n.º 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, em relação à penhora online, que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.

3. Decisão reformada. Recurso provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, nº 5002347-87.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 17/05/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD possibilidade recurso provido.

1. Em detida análise dos autos, verifico que o Estado exequente, requereu diligências para a localização de bens do executado e demonstrou interesse na continuidade da ação executiva a identificar a existência de bens penhoráveis de sua propriedade.

2. Assim, e antes de ser requerida a suspensão do feito, devem ser esgotados todos os meios de localização de bens penhoráveis, de modo que tal medida não pode representar óbice à realização das diligências requeridas para tanto, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal" (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4.4.2017).

3. Deve-se considerar que o Poder Judiciário, atualmente, dispõe de sistemas que se mostram aptos e efetivos a auxiliar na persecução do patrimônio do executado, o que representa, em última análise, a possibilidade de esgotamento das diligências necessárias antes do sobrestamento do processo executivo.

4. Recurso provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190016392, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação.

II. A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ.

III. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100170020133, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 543-C, DO CPC/73 - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA NO STJ - NOVA ANÁLISE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL INFOJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O c. STJ firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007.

2. Juízo de retratação que se julga procedente para reformar o decisum a quo a fim de determinar o regular prosseguimento do feito.

3. Recurso provido.”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100150045845, Relator TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CONSULTA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

1- Quando do julgamento do REsp nº 1.112.943MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiuse, em relação à penhora on line, que ¿após o advento da Lei n.º 11.3822006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados¿, entendimento aplicável não só ao sistema BACEN-JUD, mas ao RENAJUD e ao INFOJUD.

2- Com base na jurisprudência do STJ e no princípio da efetividade, a fim de se evitar seja a execução frustrada, não se mostra cabível condicionar o emprego do INFOJUD à demonstração de que o credor adotou todas as diligências cabíveis a fim de encontrar bens do devedor.

3- Decisão reformada.

4- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100170020117, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 21/06/2017)

Outrossim, destaco que a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a vinculação do valor do tributo ao interesse de agir, com eventual decretação de ofício de extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é inferior ao limite previsto em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, de modo que tanto o ajuizamento quanto a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.

E a previsão legal de valor mínimo para fins de cobrança judicial do crédito fiscal não obsta o direito da parte exequente em obter a sua satisfação pela intervenção do Poder Judiciário, diante da aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

Esta
questão vem sendo fartamente debatida no âmbito deste e. TJES, em que se adota o mesmo entendimento ora firmado nos presentes autos:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Conforme entendimento consagrado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório.

2) Nos termos da Súmula nº 452 do STJ, a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração, vedada a atuação judicial de ofício. Violação do princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, ante o interesse público e a indisponibilidade de valores do erário.

3) A legislação local (Lei Municipal n.º 2.952/18), no “caput” do art. 1º, imputou ao Município de Viana a escolha pelo ajuizamento de execução fiscal abaixo do patamar legal estabelecido (R$2.500,00) e no §3º do art. 1º dispôs que não será nem mesmo possível a dispensa no ajuizamento da execução caso o mesmo devedor tenha débitos de mesma natureza cujo valor somado ultrapasse o parâmetro mencionado. E, na situação vertente, o Município apelante traz no id 3938683 certidão de débitos de IPTU em nome do apelado que totaliza a importância de R$7.348,41 (sete mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos).

4) Incorre em ‘erro in procedendo’, o Magistrado que extingue o feito sem resolução do mérito, pelo fato de o valor principal originário do débito objeto da presente ação ser inferior ao patamar mínimo fixado na referida legislação para o ajuizamento das ações de execução fiscal municipal, sem antes oportunizar a manifestação do exequente, acerca do valor mínimo para ajuizamento das ações de execução fiscal, de modo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe também por esse fundamento.

5) Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença objurgada, lançada no id 3938679, e determinar o regular prosseguimento do feito executivo na origem.”

(TJES, Apelação n.º 5001244-02.2015.8.08.0050, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 29/03/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VIANA. LEI MUNICIPAL Nº 3.190/2021. EXTINÇÃO DE OFÍCIO CONSIDERANDO O VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório, abaixo do limite prevista em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, e a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.

2. Recurso provido e sentença anulada.”

(TJES, Apelação n.º 5000841-96.2016.8.08.0050, Relator: Desa. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, J 12/09/2023).

Desse modo, à luz da natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não há impedimento à consulta ao sistema SISBAJUD, eis que este é mais um mecanismo à disposição do credor na busca de satisfação do seu crédito.

Por outro lado, a impenhorabilidade da quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta poupança não beneficia a empresa, mas apenas as pessoas físicas.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO.

1. A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017).

2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.440.145/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO.

1. A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017).

2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.334.764/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Essa impenhorabilidade objetiva proteger o mínimo existencial e os valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, diante da presunção de que se trata de verba de caráter alimentar.

Noutra parte, a suposta abusividade da multa aplicada deverá enfrentada quando houver a penhora de bens e a oposição de embargos à execução fiscal, e não
nesta fase processual
em que se pretende a penhora de bens para somente depois iniciar o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de embargos à execução fiscal.

Neste sentido, a Primeira Seção do C. STJ quando do julgamento do Tema nº 131, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

“
O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido.”

Noutra parte, a alegação de que a taxa de juros deveria ser de 12% (doze por cento) ao ano já foi alegada em exceção de pré-executividade e a decisão que a rejeitou não foi objeto de recurso, precluindo, o que impede o seu conhecimento.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. CONTEÚDO DE NORMATIVO DO DISPOSITIVO LEGAL DISTINTO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem concluiu que a questão sobre o índice da taxa de juros moratórios havia sido alcançada pela preclusão.

Estabeleceu o aresto a existência de coisa julgada sobre a matéria, que teria sido analisada em momento anterior. Essas ponderações foram fundadas na apreciação fático-probatória da causa, ensejando o óbice da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.

2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 12/6/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Não se admite o recurso especial, por fundamentação deficiente, quando o conteúdo normativo dos dispositivos legais apontados como violados não é apto a lastrear a tese vertida no apelo.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.309.409/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. TEMA DECIDIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ANÁLISE QUANTO AOS REQUISITOS FORMAIS DA CDA. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que as matérias decididas em Exceção de Pré-Executividade não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em Embargos à Execução Fiscal, ante a ocorrência de preclusão, além de violar o princípio da coisa julgada.

2. O STJ tem decidido reiteradamente que não cabe apreciar, em Recurso Especial, se a CDA que instrui a Execução Fiscal preenche os requisitos formais para instauração do feito, por demandar exame da matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. In casu, a solução do tema não depende apenas de interpretação da legislação federal, mas efetivamente da análise da documentação contida nos autos, o que não se compatibiliza com a missão constitucional do STJ, em grau recursal.

4. Ressalte-se que o STJ entende ser legítima a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros de mora na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no art. 13 da Lei 9.065/1995, conforme pronunciamento da Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.073.846/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(STJ - REsp n. 1.724.366/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 25/5/2018.)

Destarte, presente a probabilidade do direito deduzido.

Por outro lado, o dano decorrente da decisão impugnada pelo indeferimento do pedido de bloqueio e penhora online pelo SISBAJUD, importa prejuízo possivelmente irreparável ao exequente, haja vista que a demora na realização da constrição poderá conduzir ao esvaziamento das medidas, que buscam o adimplemento do crédito perseguido.

Para além de tal razão
, ressalte-se que o credor da execução fiscal é o Ente Público que, em última análise, reflete a própria sociedade.

Persistindo tal situação, em tese, a manutenção das estruturas do Estado que dependem da arrecadação de tributos estarão comprometidas, já que facilitaria a perpetuação de fraudes com a finalidade pura e simples de não pagar tributos.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)